Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTEVE O ACERVO HEREDITÁRIO. DOAÇÃO DE ASCENDENTES A DESCENDENTES. ART. 544 E 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. ACORDO FORMALIZADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. FORÇA DE COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela inventariante, contra decisão proferida em ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir se o imóvel localizado no Guará/DF, como bem particular, deve ser excluído do acervo hereditário, assim como analisar se o imóvel localizado em Taguatinga/DF, transmitido pelo falecido, deve ser trazido à colação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, nos termos do art. 544 do CC, a doação realizada por ascendentes a descendentes, por se tratar em efetiva transferência de propriedade, importa adiantamento do que lhes cabe por herança, ressalvada disposição expressa indicando constituir parcela disponível do patrimônio e anuência dos demais herdeiros.
4. Desta feita, a fim de garantir a igualdade na divisão dos bens entre os herdeiros, os bens recebidos devem ser trazidos à colação e informado no inventário para igualar as legítimas, evitando seja um herdeiro beneficiado duas vezes, nos termos do art. 2.002 do CC.
5. Nesse sentido: “(...) Nos termos do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente para descendente, ou entre cônjuges/companheiros, quando feita ainda em vida pelo doador, é considerada como adiantamento de herança, revelando-se, pois, como antecipação de legítima, visto que, salvo expressa manifestação em contrário, presume-se integrante da parte indisponível as doações realizadas em vida a herdeiros necessários. 3. Por força dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que receberam doação do de cujus enquanto vivo, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, devem levar os bens ou valores à colação, a fim de se igualar a legítima entre os herdeiros necessários, a não ser que tenha havido dispensa expressa pelo falecido, manifestada em testamento ou no próprio título de liberalidade, a teor do art. 2.006 do mencionado diploma legal. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido”. (0705330-28.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 21/08/2024).
6. O referido acordo foi homologado judicialmente, constituindo ato jurídico perfeito e acabado, com força de coisa julgada. O falecido, em vida e no exercício de sua autonomia da vontade, dispôs de seu patrimônio da forma que lhe pareceu justa para a dissolução do vínculo conjugal.
7. Portanto, o bem foi legalmente transferido à ex-cônjuge e, por consequência, não integrava o patrimônio do inventariado, sendo juridicamente impossível sua inclusão no inventário para qualquer fim, inclusive para colação.
8. De outro lado, a situação dos bens doados diretamente às herdeiras menores é diversa (Guará/DF), configurando efetiva liberalidade sujeitas à colação, nos termos do art. 2.002 do Código Civil.
9. Nesse particular, a decisão agravada acolheu parecer do Ministério Público, o qual defendeu a inclusão do bem no acervo por ter sido adquirido na constância da união estável, ressalvando-se a meação da inventariante.
10. Outrossim, a agravante não logrou produzir prova para afastar a presunção legal de esforço comum, tendo a decisão agravada afirmado a inexistência de "elementos que afastassem a participação do falecido na aquisição".
11. Ademais, em decisão anterior, restou certificado não existir nos autos elementos mínimos afastando a participação do inventariado na aquisição do imóvel, o qual deve integrar o inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
12. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Não há tratamento desigual entre os herdeiros, mas sim situações jurídicas distintas: de um lado, o bem objeto de partilha judicial em vida (Taguatinga/DF), excluído do inventário por não integrar o patrimônio do inventariado à época do óbito, razão pela qual não se cogita sua inclusão para fins de colação; de outro, as doações diretas realizadas pelo de cujus aos descendentes, referentes a bens adquiridos na constância da união estável (Guará/DF), deve integrar o inventário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 0705330-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 21/08/2024.